Tribunal: STF
Processo: RE 1558150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 31, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por crimes previstos nos artigos 180, caput, 333 e 307, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, questionando a validade das provas obtidas em busca pessoal e veicular. 



    2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar as penas do paciente, mantendo a condenação com base em provas obtidas durante abordagem policial.



     II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de direção do veículo ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita para justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 



    4. A defesa alega que a busca foi realizada sem elementos objetivos e concretos que justificassem a medida invasiva, tornando as provas obtidas ilícitas e contaminando toda a ação penal. III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e concretos, para a realização de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial.



     6. A mudança de direção do veículo, por si só, não constitui elemento suficiente para configurar fundada suspeita, conforme entendimento consolidado no julgamento do RHC n. 158.580/BA.



     7. A ausência de diligências prévias e a falta de elementos concretos que justificassem a abordagem policial resultam na ilicitude das provas obtidas e de todas as que delas decorreram, nos termos do artigo 157 do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Ordem concedida para reconhecer a invalidade das diligências referentes às buscas veicular e pessoal, e a consequente ilicitude das provas obtidas, absolvendo o paciente.



    Tese de julgamento: 



    1. A mudança de direção do veículo ao avistar a viatura policial não configura, por si só, fundada suspeita para justificar busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 



    2. A ausência de elementos objetivos e concretos que justifiquem a abordagem policial resulta na ilicitude das provas obtidas e de todas as que delas decorreram".



     Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157; CPP, art. 244. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 844.115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 810.971/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023, DJe 15.06.2023.



    Consta dos autos, em síntese, que RENAN FRANCELINO FERNANDES foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo às penas de 3 anos, 7 meses e 6 dias, de reclusão e 3 meses de detenção, no regime semiaberto, por ter cometido os crimes previstos no art. 180, caput, art. 333 e art. 307, c/c o art. 69 (receptação dolosa, corrupção ativa e falsa identidade), todos do Código Penal (Doc. 31).



    Irresignado, o réu impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Min. Relator Sebastião Otávio De Almeida Toledo concedeu a ordem “a fim de reconhecer a invalidade das diligências referentes às buscas veicular e pessoal, e a consequente ilicitude das provas obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, para absolver o paciente nos autos do Processo n. 1511161-11.2022.8.26.0050” (Doc. 31, fl. 9). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e LVI, da CF/88 (Doc. 40).



    Nas razões recursais, afirma que “a abordagem e busca pessoal decorreu de fato objetivo, que ensejava fundadas razões acerca da prática de crime em estado flagrancial, decorrente da visualização da conduta anormal com a mudança de direção repentina diante da mera presença dos agentes públicos. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (Doc. 40, fl. 12).



    Argumenta que “[i]nexiste qualquer dúvida razoável acerca da presença de justa causa para a diligência policial realizada, diante da constatação objetiva dos indícios e circunstâncias do caso concreto da probabilidade de prática criminosa que impunha a urgência de se executar a diligência, tal como constou da justificativa do ato” (Doc. 40, fl. 14).



    Enfatiza que o STJ, “ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial” (Doc. 40, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 40, fl. 17).



    Em sede de contrarrazões, o recorrido pede “a não admissão do Recurso Extraordinário interposto e, caso admitido, não seja conhecido por falta de prequestionamento, por inexistência de ofensa à Constituição Federal” (Doc. 48, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca veicular, da busca pessoal e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 31, fls. 6-7):



    De proêmio, quanto à primeira diligência (busca veicular), o que se observa do relato fático contido na decisão é que, a despeito da constatação in loco, durante a sua realização, da proveniência criminosa, não narraram os policiais ciência ou desconfiança prévia da prática de delito, nem elementos que a indicassem. 



    A busca, segundo afirmaram, seria em razão do patrulhamento de rotina e porque [o] condutor mudou a direção repentinamente ao notar a presença policial (fl. 29).



     É cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais (e veiculares) e à sua validade jurídica. No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe de 25/04/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente. 



    Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações. Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como ''rotina'' ou ''praxe'' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, não satisfazem tais exigências. 



    No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard probatório exigido. 



    O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§1º do mesmo dispositivo).



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que a mudança repentina de direção do veículo  efetuada pelo paciente configura fundada suspeita para a abordagem veicular e pessoal. Contudo, verifico que não foram feitas diligências policiais prévias, aptas a validar as buscas veicular e pessoal, como por exemplo, a colheita de informações sobre o veículo, tampouco consta nos depoimentos dos policiais que o paciente estaria praticando algum crime ou estaria na posse de objeto ilícito dentro do automóvel. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que, quanto às diligências policiais, não se extrai a existência de fundada suspeita nem tampouco referibilidade, o que a afasta dos parâmetros estabelecidos por este colegiado. Nessas circunstâncias, não se verifica higidez das diligências de busca veicular e pessoal nos termos exigidos pela jurisprudência firme deste sodalício. 



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que as descobertas a posteriori decorreram de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1º, do CPP).



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Celta com dois ocupantes em seu interior. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca, o que despertou suspeita e motivou a abordagem dos agentes públicos.



    Durante a ação, o recorrido se apresentou utilizando identidade falsa, fornecendo os dados de seu irmão. Em seguida, tentou subornar os agentes, oferecendo-lhes uma arma de fogo e determinada quantia em dinheiro. Constatado que o automóvel era produto de crime, os policiais conduziram os envolvidos à delegacia para as providências cabíveis.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que bem elucida os eventos (Doc. 7, fls. 3-5):



    Sustenta, preliminarmente, a nobre defesa que para a realização de busca pessoal é necessário que haja fundada suspeita, o que não teria ocorrido na espécie, padecendo, portanto, de nulidade a prisão em flagrante do recorrente e, consequentemente, todas as demais provas. 



    Pois bem, o Código de Processo Penal, de fato, exige, como requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, “fundada suspeita”, não sendo possível, portanto, a mera suposição, algo intuito e frágil, para a sua realização. 



    Na espécie, diferentemente do sustentado pela nobre defesa, os policiais militares, em depoimentos harmônicos, disseram, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o veículo Celta, com dois indivíduos no interior.



     O condutor mudou a direção repentinamente ao notar a presença policial, o que gerou suspeita e gerou a abordagem, oportunidade em que o insurgente se apresentou com nome falso, usando dados do irmão. Na sequência, ofereceu uma arma e certa quantia aos agentes. Identificado que o automóvel se tratava de produto de crime, dirigiram-se ao distrito policial (cf. mídia digital). 



    Ora, os policiais em razão da própria função exercida têm percepção acima da média sobre fatos ilícitos praticados ou a praticar por algum indivíduo, não necessitando, de atitudes extremas para notar uma ilicitude. Intrínseco da profissão exercida ao longo do tempo a percepção da fundada suspeita exigida para abusca pessoal.



     Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal:



    [...]



    Nota-se, portanto, que diferentemente do argumentado pela defesa, no caso em comento houve muito mais do que um mero pressentimento para a realização da abordagem do insurgente, mas, sim, uma atitude palpável que culminou na prisão em flagrante.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    Observa-se que não se comprovou a ilegalidade na ação dos policiais militares, uma vez que as as razões para a busca pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo e resultaram em apreensão do automóvel roubado, GM Celta, de placa. BAB 1303.



    No mesmo sentido: RE 1.543.958/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 6/4/2025.   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 933.243/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal no julgamento da Apelação Criminal n° 1511161-11.2022/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente